Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-93.2021.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000856-93.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINETE DA COSTA - CPF: 270.663.678-55 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000856-93.2021.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Município de Nova Xavantina/MT

Recorrido(s):

Lucinete da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. A simples instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), não enseja indenização a título de dano moral, contudo, no presente caso, restou comprovado que houve irregularidades no PAD instaurado contra a Autora, que resultou em sua exoneração, portanto, entendo que restou demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pelo autor, resta evidente a obrigação de indenizar.

3. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SEM PRÉVIA SINDICÂNCIA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O Processo Administrativo Disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. A instauração do PAD constitui um verdadeiro dever do Administrador, no entanto, este não pode haver ilegalidades, tornando-se um ato reprovável, que submetera a vítima a consequências prejudiciais.

No caso dos autos, é inconteste, que o PAD que gerou a exoneração da parte Autora se encontrava eivado de nulidade, não logrando êxito o Município em demonstrar a inocorrência do alegado dano moral.

(N.U 0006951-70.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

4.
Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
Insta consignar que a simples instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para a apuração de suposta irregularidades cometidas por servidor público não traduz necessariamente em assédio moral, mormente quando o contexto probatório possa retratar uma situação fática motivadora para a adoção do ato administrativo em relevo (Teoria dos Motivos Determinantes), conferindo-lhe legitimidade, sendo ainda garantido ao alvo da apuração o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Todavia e no caso especifico dos autos, restou incontroverso que o referido procedimento administrativo ultrapassou seus limites de atuação e passou a configurar nítida perseguição à autora da demanda, visto que esta gozava de licença-prêmio há época dos acontecimentos e também da prerrogativa de manter em sigilo as informações de relatórios individuais de seus pacientes. A ponderação necessária entre os princípios revela, de forma flagrante, os excessos praticados pelo ente requerido, além de ofender em sua esfera pessoal imputando fatos ofensivos à sua reputação como profissional de saúde do município, forçou a profissional a proceder de maneira contrária ao previsto na Resolução CFP no 010/2005 em seus artigos 9a, 10o e 11o, infringindo o seu próprio Código de Ética. Embora tenha sugerido de forma evidente que houve conduta da ocupante do cargo de Psicóloga Educacional, para apuração de Infrações disciplinares, a fim de configurar Infração Leve descrita no Artigo 183, I, II, III, IX, alínea “a”, e Infração Grave descrita no artigo 186, III, IV e V e artigo 187, II, do Referido diploma legal, nada restou provado. Dessa forma, tenho evidente que houve conduta arbitrária e abusiva por parte do ente municipal, que incorreu em grave violação de suas prerrogativas com sucessivos procedimentos disciplinares instaurados de forma leviana e abusiva. (...)Ressalta-se que a situação vivenciada pela autora ainda fora agravada pela imposição da penalidade de
DEMISSÃO
, situação esta que muito provavelmente fez com que a autora enfrentasse situações de desgaste psíquico que não podem ser comparados a mero dissabor.

Nesse contexto, os danos morais estão configurados, ante o sofrimento atroz da parte autora submetida a situações de vexame, agravada pela imposição da penalidade de
DEMISSÃO
, o que dá suporte para a indenização correspondente.

5. Mantem-se o valor do quantum indenizatório a titulo de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022